Tribunal: STJ
Processo: 0708722-47.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049391 - DF(2025/0342464-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D C E L
ADVOGADOS
: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
BRUNO SILVA FERRAZ - DF070226E
AGRAVADO
: V B A L (MENOR)
REPR. POR
: L P B
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ALINE CANDIDO RUIZ DIAZ - PR079060
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
RECURSO ESPECIAL.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
§ 1o, IV, DO
ART. 489,
CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
ARTS.
371
E
373,
II,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DO
356/STF. ART. 1.699
CC. TESE DISSOCIADA DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF.
DO CC. PROPORCIONALIDADE ENTRE GENITORES.
ART. 1.703
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação revisional de alimentos, na qual se fixou
pensão em dois salários mínimos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC; (ii) os arts. 371 e 373, II, do CPC foram contrariados; (iii) o
do CC autoriza discussão sobre exoneração por
art. 1.699
maioridade em caso de alimentos de filha menor; (iv) o
do
art. 1.703
CC impõe redistribuição proporcional considerando a renda da
genitora; e (v) há dissídio jurisprudencial.
3. A indicação genérica do
§ 1o, IV, do CPC, sem
art. 489,
demonstração analítica da ofensa, configura deficiência de
Documento eletrônico VDA55349354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d402fba4-9967-42a0-b391-aceaf9d39e1a

fundamentação, atraindo a incidência da
aplicada
Súmula 284/STF,
por analogia.
4. A falta de exame, pelo Tribunal distrital, do conteúdo normativo dos
arts. 371 e 373, II, do CPC impede o conhecimento do apelo nobre
por ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e
356/STF.
5. A tese de exoneração de alimentos em razão da maioridade,
fundada no
do CC, está dissociada do tema julgado, que
art. 1.699
versa revisão de alimentos de filha menor, o que obsta o
conhecimento por deficiência dialética, à luz da Súmula 284/STF.
6. A revisão da proporcionalidade dos alimentos entre os genitores,
com base no
do CC, demanda reexame de fatos e provas,
art. 1.703
vedado pela Súmula 7/STJ.
7. Fica prejudicado o conhecimento pela alínea
da CF, diante dos
c
óbices sumulares incidentes.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d402fba4-9967-42a0-b391-aceaf9d39e1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049391 - DF(2025/0342464-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D C E L
ADVOGADOS
: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
BRUNO SILVA FERRAZ - DF070226E
AGRAVADO
: V B A L (MENOR)
REPR. POR
: L P B
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ALINE CANDIDO RUIZ DIAZ - PR079060
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
RECURSO ESPECIAL.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
§ 1o, IV, DO
ART. 489,
CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
ARTS.
371
E
373,
II,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DO
356/STF. ART. 1.699
CC. TESE DISSOCIADA DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF.
DO CC. PROPORCIONALIDADE ENTRE GENITORES.
ART. 1.703
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação revisional de alimentos, na qual se fixou
pensão em dois salários mínimos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC; (ii) os arts. 371 e 373, II, do CPC foram contrariados; (iii) o
do CC autoriza discussão sobre exoneração por
art. 1.699
maioridade em caso de alimentos de filha menor; (iv) o
do
art. 1.703
CC impõe redistribuição proporcional considerando a renda da
genitora; e (v) há dissídio jurisprudencial.
3. A indicação genérica do
§ 1o, IV, do CPC, sem
art. 489,
demonstração analítica da ofensa, configura deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da
aplicada
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

por analogia.
4. A falta de exame, pelo Tribunal distrital, do conteúdo normativo dos
arts. 371 e 373, II, do CPC impede o conhecimento do apelo nobre
por ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e
356/STF.
5. A tese de exoneração de alimentos em razão da maioridade,
fundada no
do CC, está dissociada do tema julgado, que
art. 1.699
versa revisão de alimentos de filha menor, o que obsta o
conhecimento por deficiência dialética, à luz da Súmula 284/STF.
6. A revisão da proporcionalidade dos alimentos entre os genitores,
com base no
do CC, demanda reexame de fatos e provas,
art. 1.703
vedado pela Súmula 7/STJ.
7. Fica prejudicado o conhecimento pela alínea
da CF, diante dos
c
óbices sumulares incidentes.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. C. E L. (D.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
a
c
Federal e Territórios, assim ementado:

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO
NECESSIDADE/
POSSIBILIDADE.
MUDANÇA
DE
SITUAÇÃO
FINANCEIRA.
ALIMENTOS
QUE
SEGUEM
OS
CRITÉRIOS
DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do
do CC, os alimentos devem observar as
art. 1.694
necessidades do alimentando e os recursos financeiros do
alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os
filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos
recursos de cada um, com a finalidade de custear a formação e
educação do filho.
3. Os alimentos devem garantir o mínimo de dignidade ao filho, que
não pode sofrer a subtração dos alimentos que lhe são devidos,
quando seu genitor movimenta quantias vultuosas em suas contas
bancárias.
4. Apelação não provida. Unânime. (e-STJ, fl. 1.064)

Os embargos de declaração de D. foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.160-1.177)
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

Nas razões do agravo, D. apontou
não incidência da
por
(1)
Súmula 7/STJ
se tratar de revaloração jurídica de fatos;
violação dos arts. 1.699 e 1.703 do CC e
(2)
373, II, do CPC por erro de qualificação jurídica e distribuição do ônus da prova; e (3)
existência de dissídio jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.281-1.289).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (e-
STJ, fls. 1.313-1.316)
É o relatório
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
da CF, D. alegou violação dos arts. 1.699 e 1.703 do CC e 371, 373, II, e
a
c
489, § 1o, IV, do CPC , além de dissídio jurisprudencial, ao sustentar que
não cabe
(1)
ao recorrente, como alimentante, o dever de apresentar provas de sua incapacidade
financeira em manter os alimentos;
com a maioridade, cessa a presunção de
(2)
necessidade do filho maior sendo cabível o pedido de exoneração dos alimentos; (3)
com o advento da maioridade, a obrigação alimentar se desvincula do poder familiar e
(e-STJ, fl.
passa a exigir prova inequívoca da necessidade por parte de quem a pleiteia.
1201);
ficou comprovada nos autos a superioridade da capacidade financeira da
(4)
genitora; e
o ônus da sucumbência deve ser invertido.
(5)

(1) Do art. 489, § 1o, IV do CPC

Malgrado o recorrente alegue infringência ao supra citado preceito, não
traça sequer uma linha argumentativa no sentido de demonstrar de que forma o
acórdão recorrido teria cometido tal violação.
A petição de recurso especial apenas arrola o mencionado dispositivo à fl.
1.209 (e-STJ) sem apresentar nenhuma fundamentação.
Sendo assim, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Esse é o entendimento desta Corte, confira-se:

Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INDICAÇÃO GENÉRICA.
INAPTIDÃO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
284/STF.
JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação genérica de violação de dispositivos da legislação
federal violados caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, a teor da Súmula 284 do STF. Sem demonstrar, concreta
e analiticamente, em que medida cada um dos dispositivos legais
teria sido violado pela decisão recorrida, não é cabível o recurso
especial.
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal objeto da
divergência. Inafastável a incidência da Súmula n. 284 do STF
também quanto a esse ponto.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.592.955/PE,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
5/9/2024)

(2) Dos arts. 371 e 373, II, do CPC

No ponto, verifica-se que os preceitos citados não sofreram debate
pelo Tribunal recorrido, ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador
do acesso às instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de
valor sobre o referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Tampouco os ditos artigos foram objeto dos embargos de declaração
opostos pelo recorrente.
Sendo assim, aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF.

(3) Do
do CC
art. 1.699

A irresignação tem suporte na seguinte fundamentação
finda a
(1)
presunção de necessidade do filho maior, basta ao genitor comprovar o fato novo que
motiva o seu pedido de exoneração;
o Judiciário não pode manter uma obrigação
(2)
alimentar em favor de filho maior com base em necessidade presumida;
com a
(3)
maioridade, cessa a presunção de necessidade do filho maior, sendo cabível o pedido
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

de exoneração dos alimentos (4) com o advento da maioridade, a obrigação alimentar
se desvincula do poder familiar e passa a exigir prova inequívoca da necessidade por
(e-STJ, fl. 1201);
ficou comprovada nos autos a
parte de quem a pleiteia.
(5)
superioridade da capacidade financeira da genitora.
Quanto ao
do CC, observa-se que a presente lide cuida de ação
art. 1.699
revisional de alimentos aforada pela genitora da recorrida, que tem apenas 9 anos de
idade, enquanto a petição de recurso especial aborda matéria completamente diversa,
ou seja, ação de exoneração de alimentos de filho que teria atingido a maioridade.
Confira-se o teor do voto do acórdão impugnado:
Cuida-se de Apelação contra a r. sentença que julgou procedente
parte dos pedidos deduzidos na petição inicial da Ação de
Revisão de Alimentos e os fixou em 2 (dois) salários mínimos.
(...)
Dos alimentos
Segundo o
do Estatuto da Criança e do Adolescente, “incumbe
art. 22
aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.
Logo, ambos os genitores têm a obrigação de prover o sustento
dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas, cada
qual concorrendo na medida de sua disponibilidade.
E quando a mãe presta alimentos in natura, o genitor deve fornecer
alimentos
em
pecúnia,
observando-se,
sempre,
o
binômio
possibilidade e necessidade.
Ou seja, em decorrência do poder familiar, devem os genitores, dentro
das suas possibilidades financeiras, prover as necessidades materiais
dos filhos, até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
Deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade na fixação
dos alimentos, de maneira proporcional à situação financeira do
alimentante, bem como às necessidades dos alimentandos.
Na espécie, os alimentos arbitrados na r. sentença devem ser
mantidos, a fim de atender os princípios de prioridade absoluta,
melhor interesse da infante e a divisão proporcional dos gastos,
(Id. 61614362).
inclusive com as mensalidades escolares
(...)
A pretensão de reduzir a pensão alimentícia não prospera, porquanto
os alimentos devem garantir o mínimo de dignidade à filha, que não
pode sofrer a subtração dos alimentos quando o genitor tem boa
situação financeira. (e-STJ, fls. 1.067-1.070)

Portanto, estando a tese desenvolvida no recurso especial dissociada do
que foi decidido no acórdão recorrido, é de se considerar a fundamentação recursal
como deficiente incidindo, mais uma vez, a Súmula no 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente deve apresentar as razões pelas quais entende
que a decisão recorrida merece ser reformada, em obediência ao
princípio da dialeticidade.
2. Estando a argumentação do recurso especial dissociada do
que foi decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso
por deficiência na fundamentação. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 284/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
AREsp n. 228.219/PR,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

2/12/2014,
9/12/2014 –
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
LEGAL DISSOCIADO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF.
RAZÕES RECURSAIS NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS NA
DECISÃO AGRAVADA. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tese recursal desenvolvida no recurso especial está
dissociada do dispositivo legal apontado como violado, razão
pela qual a fundamentação do recurso é deficiente nesse aspecto,
incidindo, na espécie, a Súmula 284/STF.
2. As razões desenvolvidas no presente recurso não impugnam os
fundamentos da decisão monocrática agravada, o que representa
ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A interposição, como na hipótese dos autos, de agravo em recurso
especial no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro
grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.055.455/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

5/6/2023,
7/6/2023 – sem
destaques no original )

(4) Do
do CC
art. 1.703

D. reclama que o acórdão impugnado não considerou a capacidade
financeira da genitora ao fixar a pensão alimentícia sem observar a proporcionalidade.
Nesse particular, o Tribunal recorrido assim consignou:

Quanto ao argumento de que deve ser considerada a renda da
genitora, de forma proporcional, na estipulação dos alimentos,
não tem razão o Apelante, pois as despesas da criança são
elevadas e a genitora lhe presta alimentos in natura em valor que,
certamente, supera aquele estabelecido a título de alimentos,
sendo importante observar que o Apelante antes rateava as
despesas com ela.
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

Aliás, a r. sentença já considerou a flutuação dos rendimentos
auferidos pelo Apelante quando fixou os alimentos em salários
mínimos. (e-STJ, fl. 1.082)

Rever as conclusões do aresto combatido na presente via encontra óbice da
Súmula 7 do STJ.
A aplicação dos óbices sumulares acima citados obsta o trânsito da
insurgência recursal fundada na alínea da permissão constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado o
§ 3o, do CPC
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55050256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: 491049ad-0df7-47f2-91e7-562129704a20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.049.391 / DF
Número Registro: 2025/0342464-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07087224720238070020 7087224720238070020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D C E L
ADVOGADOS : RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
BRUNO SILVA FERRAZ - DF070226E
AGRAVADO
: V B A L (MENOR)
REPR. POR
: L P B
ADVOGADOS : LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ALINE CANDIDO RUIZ DIAZ - PR079060
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55295751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 2a3f2f2c-f909-4080-8c7d-5fe102db9125

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 2a3f2f2c-f909-4080-8c7d-5fe102db9125